Tribunal: CARF
Processo: 10215.720819/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720819/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.903 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
TAICIA SOARES MALACARNE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
DECADÊNCIA.
ITR.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO ESPONTÂNEO.
O ITR está sujeito ao lançamento por homologação, sendo que o prazo
quinquenal legalmente previsto para revisão do valor do ITR apurado e
recolhido, integralmente ou de forma parcelada, pelo contribuinte, dentro do
próprio exercício de referência do imposto, inicia-se na data da ocorrência do
respectivo fato gerador.
Comprovado nos autos o pagamento antecipado de ITR relativo ao respectivo
exercício, impõe-se o reconhecimento de advento de decadência com espeque
na regra especial do art. 150, § 4o, do CTN, vez que, na espécie, o lançamento
constituiu-se após o transcurso de cinco anos contados da ocorrência do fato
gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente o lançamento, de ofício, uma vez
que atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720819/2011-96
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720819/2011-96

Relatório
A autoridade lançadora lavrou a notificação de lançamento 02102/00034/2011,
contra o contribuinte acima identificado, exigindo-lhe o imposto suplementar de R$ 23.503,96,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, em face à não comprovação do valor da terra
nua declarada, com ciência postal em 29/11/2011 (fls. 15).
Impugnação (fls. 17 a 32)
O contribuinte formalizou impugnação em 19/12/2011, em que alega, a título
preliminar, ilegitimidade passiva, pois o Movimento dos Sem Terras (MST) haveria invadido o
imóvel objeto da notificação.
Depois, deduz que a Escritura Pública de Compra e Venda informa a aquisição do
imóvel pelo valor global de R$ 100.00,00, em 30/5/2006, e que na propriedade rural constava
uma benfeitoria de R$ 25.000,00.
Sustenta a impossibilidade de lançamento baseado exclusivamente no Sistema de
Preços de Terra da Receita Federal (SIPT), sem que haja prévio levantamento da área.
Argumenta ainda sobre a isenção da reserva legal, ainda que ao haja averbação na
matrícula do imóvel rural, e requer perícia com a formulação dos quesitos que deseja serem
respondidos.
Nos termos do art. 6-A da Instrução Normativa RFB no 958/2009, a autoridade
lançadora realizou a revisão de ofício, no Termo de Informação Fiscal e Despacho Decisório no
016/2012-ITR, fls. 45/55, e rejeitou as alegações do impugnante.
Contra a decisão, de que tomou ciência pela via postal em 19/11/2012, fls. 59, o
impugnante formalizou recurso voluntário, recepcionado como manifestação de inconformidade,
fls. 60/78, em que apenas reitera os termos já esposados.
Acórdão de Impugnação (fls. 114/124)
A autoridade julgador de primeira instância denegou o pedido de perícia
formulado pelo manifestante, pois os quesitos poderiam ser demonstrados com a juntada de
documentos no momento oportuno: laudo técnico emitido por profissional habilitado,
acompanhado, se for o caso, de ato do Poder Público e de prova da averbação na matrícula do
imóvel, Ato Declaratório Ambiental (ADA) onde se fizesse provar a existência de áreas de
interesse ambiental, boletins de ocorrência, ações possessórias, recortes de jornal etc.
Depois, analisou a instrução probatória: a representação criminal dirigida ao
Delegado da DPC de Pacajú/PA, de 16/5/2011, a petição inicial em ação de interdito proibitório
cumulada com pedido de indenização, distribuído em 15/6/2011, e o termo de compromisso
firmado em 30/11/2010.
Com base nos fatos narrados nestes documentos, entendeu que o manifestante não
havia perdido a posse do imóvel até junho/2011, ainda que existente ameaça de iminentes atos de
turbação ou esbulho. Retirou trechos destes documentos que evidenciam que:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720819/2011-96

“(...) os requerentes são proprietários e estão na posse das áreas integrantes das
propriedades citadas desde a sua compra (...)”.
“os requerentes durante mais de 20 (vinte) anos detêm a posse e propriedade de seus
imóveis rurais(...)”
Ratificou que, em caso de imóvel rural ocupado por “sem-terra”, o proprietário
continua responsável pelo ITR quando estiver adotando providências judiciais ou extrajudiciais
para recuperar a posse.
Em relação à área de reserva legal, informa que esta depende da comprovação,
pelo manifestante, de sua existência e da comprovação da entrega tempestiva do ADA perante o
Ibama, na forma dos arts. 10, § 1o, II, da Lei n. 9.393/96, 10, II, § 3o, do Decreto n. 4.382/2002.
Passa, então, a enumerar as exigências legais para cada tipo de área de interesse ambiental e
conclui pela ausência de provas da existência destas áreas.
A respeito do Valor da Terra Nua (VTN), menciona que o critério adotado para o
arbitramento obedeceu o parâmetro previsto no art. 14, § 1o, da Lei n. 9.393/96, cabendo, ao
manifestante, o ônus da prova quanto às possíveis características do imóvel que o diferenciam
dos demais no município.
Entretanto, salientou que o manifestante não se desincumbiu do dever de
apresentar a prova apta a esta finalidade, o laudo técnico, e manteve o arbitramento.
Julgou ser improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário lançado.
Ciência postal em 17/10/2013, fls. 130.
Recurso Voluntário (fls. 132/149)
Recurso voluntário apresentado em 18/11/2013, com a reiterações das razões
apresentadas na manifestação de inconformidade.
Sem contrarrazões.
Resolução no 2402-000.853 (fls. 154/159)
Ao recepcionar o presente processo, este Colegiado converteu-o em diligência a
fim de que a repartição de origem ateste a existência ou não de pagamento antecipado do
imposto apurado na DITR/2006.
Consulta à base de pagamento (Sief – RDOC – Resumo Consulta de Pagamentos),
fls. 162/163, no período de 1/1/2006 a 31/12/2011, evidenciou a inexistência de pagamento para
o ITR/2006.
Despacho de Saneamento (fls. 170 a 176)
Em análise à resposta da autoridade tributária, foram identificados indícios que
impuseram a devolução dos autos à unidade preparadora a fim de confirmar se os pagamentos de
R$ 44,71 e R$ 48,75 eram ou não referentes ao DITR/2006.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720819/2011-96

A partir de cópia da tela do sistema de pagamentos, a autoridade tributária ratifica
a existência de recolhimento referente ao DITR/2006, em atraso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Em face ao permissivo do § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/721, como decidirei
o mérito a favor do sujeito passivo, opto em não me pronunciar a respeito da questão preliminar
de legitimidade passiva deduzida no recurso voluntário.
No caso concreto, o contribuinte tomou conhecimento do lançamento do ITR
suplementar, exercício 2006, em 29/11/2011.
Na DITR/2006, fls. 40/43, houve apuração de ITR no valor de R$ 34,40.
Como o fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel
rural em 1o de janeiro, conforme o art. 1o da Lei no 9.393/962, houve a conversão do julgamento
em diligência para confirmar se houve o recolhimento antecipado do imposto apurado e, assim,
averiguar qual regra de contagem do prazo decadencial seria adotada, nos termos da Súmula no
555 do Superior Tribunal de Justiça.
Às fls. 175, a autoridade tributária na unidade preparadora anexou tela de sistema,
em que é possível identificar que houve recolhimento em atraso, mas espontâneo, em 28/8/2008.

1 Art. 59 ...
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748,
de 1993)
2 Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o
de janeiro de cada ano.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.903 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720819/2011-96

Em razão do recolhimento espontâneo, deve ser reconhecida a decadência do
crédito constituído referente ao exercício 2006, cujo termo ocorreu em 1/1/2011, em
obediência à forma de contagem do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
Ante o reconhecimento de decadência do lançamento, considero prejudicada a
análise da matéria meritória.
Conclusão
Voto em dar provimento ao recurso voluntário, para, de ofício, reconhecer a
decadência do crédito tributário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital